Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-60.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702773-60.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VORTEX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a) para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator